Tribunal: STF
Processo: ARE 1460860
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS E VALORES DEPOSITADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO À TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO EFETUADO PARA OBTENÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE TRIBUTO PARA OUTRO PROCESSO ONDE O PRINCIPAL NÃO É DISCUTIDO – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e XXXVI do art. 5º, o art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, sob o argumento de que “há porcentagem de multa e juros englobados no depósito efetuado nos autos da Ação Declaratória de origem, e justamente por isso a conversão integral do depósito efetuado – como a Fazenda Estadual está buscando efetivar – não correspondem apenas ao ICMS devido na Importação realizada” (fl. 8, e-doc. 12).



    Alega que “a Recorrente de boa-fé confirmou que há valores incontroversos devidos à FESP, mas totalizam tão somente 29,39% do total depositado em ambos os processos, valores esses relacionados ao ‘ICMS’ – Principal. Entretanto, ao contrário do quanto mantido pelo Tribunal de Origem, o valor total depositado neste Ação Declaratória não corresponde ao ICMS Principal, portanto, é controverso, e não pode ser levantado antes do trânsito em julgado dessa questão” (fl. 9, e-doc. 10).



    Sustenta que “o v. Acórdão ora recorrido, portanto, vai na contramão do princípio da segurança jurídica, insculpido no artigo 5º, inc. XXXVI da Constituição Federal, bem como ameaça o direito adquirido da ora Recorrente em não se ver obrigada ao pagamento dos consectários legais – que está sendo, de forma indevida, levantado pela Fazenda Estadual – mesmo com decisão favorável transitada em julgado na Ação Anulatória correlata nº 0005825- 09.2013.8.26.0053” (fl. 9, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário teve o seguimento parcialmente negado, com fundamento na aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. Quanto à parte remanescente, foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o E. TJSP invadiu a competência deste E. STF, ultrapassando o seu poder de examinar apenas a admissibilidade ou não do recurso extraordinário e, assim, avançou sobre o mérito do apelo” (fl. 6, 
e-doc. 22). 



    Afirma que, “além de dar interpretação divergente à matéria, o Tribunal de origem atribuiu consequência jurídica discrepante ao entendimento deste Colenda Corte à fatos da causa que são incontroversos, qual seja, de que a Fazenda Estadual está sendo autorizada a levantar valores que foram afastados por decisão transitada em julgado em ação relacionada” (fl. 7, e-doc. 22).



    Pede o “provimento ao presente recurso, para o fim de admitir o recurso extraordinário anteriormente interposto e, se for o caso, na forma do artigo 1.042, § 5º, do CPC, conjuntamente apreciarem o apelo extraordinário, dando-lhe igual provimento para: (i) anular os v. acórdãos recorridos, determinando o retorno do feito ao E. Tribunal a quo para nova decisão em que enfrente as irregularidades apontadas nos v. acórdãos; ou (ii) reformar os arestos recorridos, para julgar procedente o pedido da Agravante, e consequentemente, afastar as violações apontadas, quais sejam, infringência aos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica, do devido processo legal e ampla defesa, além da vedação ao enriquecimento ilícito e sem causa, assegurando-se a redação dos arts. 5º, 
incs. XXXV e XXXVI, 37, e 93, inc. IX da CF” (fl. 10, e-doc. 22).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “O inconformismo não apresenta nenhuma condição de acolhimento. Que o valor depositado nos autos principais refere-se apenas ao tributo exigido para o desembaraço dos equipamentos médicos importados fica claro da guia copiada a fls. 283. De qualquer forma, se o saldo existente eventualmente supera o valor do tributo com os acréscimos legais é questão a ser resolvida nos próprios autos onde foi realizado o depósito, jamais com sua transferência para outro processo. Em tais condições, nega-se provimento ao recurso” (fl. 3, 
e-doc. 4).



    A apreciação da pretensão recursal demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula 
n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CRÉDITO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.415.484-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EXIGIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.158.170-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que as alegações de contrariedade aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, não ensejam a abertura da via extraordinária. A Corte de origem apontou a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para o gozo do benefício pretendido, bem como alertou para a inexistência de processo administrativo instaurado para este fim. Diante de tais considerações, o acolhimento da pretensão demandaria o revolvimento do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 744.163-AgR, Relator o Ministro Roberto Barrosos, Primeira Turma, DJe 25.9.2014).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora